Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714887-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar ao réu a obrigação de fornecer à autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEOARTROSCOPIA, conforme informações médicas juntadas aos autos, devendo aguardar o agendamento e realização na fila de espera específica, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em síntese, esclarece que aguarda a providência ora vindicada desde 09.03.2023, quando houve inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 183 dias, estando classificada sob risco Amarelo - URGÊNCIA. Requer, em antecipação de tutela, que seja determinado ao recorrido que realize a consulta de forma imediata. Pede a reforma da sentença, para que seja confirmada a antecipação da tutela, com a realização do procedimento no prazo de 30 dias. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 50876208). É o relatório. Em análise aos autos, observa-se que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, constata-se que a parte autora está inserida na lista para a realização do procedimento, sob prioridade amarela. Diante desse quadro, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes. Ao Ministério Público para manifestação. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator